Tribunal: TJMT
Processo: 1009082-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009082-55.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), ANGELICA BATISTA CORREA CALABRIA - CPF: 001.547.081-43 (EMBARGANTE), VICENTE CALABRIA - CPF: 156.755.211-00 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE VICENTE CALÁBRIA (EMBARGANTE), CONSTRUTORA VC LTDA - ME - CNPJ: 05.799.913/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (EMBARGADO), WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE RESERVA DO QUINHÃO HEREDITÁRIO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1009082-55.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

ESPÓLIO DE VICENTE CALÁBRIA E OUTRA

EMBARGADO:

WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE VICENTE CALÁBRIA
e
ANGÉLICA BATISTA CORREA CALÁBRIA
, contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento aviado por eles, mantendo-se a decisão do magistrado de primeiro grau que determinou a penhora do quinhão hereditário da agravante/embargante Angélica e do falecido Vicente Calábria.

Em suma, os embargantes apontam que “
a penhora sobre quinhão hereditário é totalmente possível, entretanto, no caso em tela, o que houve foi um erro do MM. JUIZ a quo, ao determinar a penhora do quinhão de Angélica Batista Correa Calábria, pessoa está que não é e nem nunca foi devedora do crédito executado, tendo ocorrido equívoco por parte do Magistrado a quo ao inclui-la como executada, e assim determinar a penhora de seu quinhão
” (sic).

Aduzem que o cumprimento de sentença “
não foi proposto em face de Angélica, mas tão somente em face da CONSTRUTORA VC LTDA e do ESPÓLIO DE VICENTE CALABRIA
” (sic).

Entendem que há contradição no julgado ao citar o art. 796 do CPC, haja vista que o ESPÓLIO que deve responder pelas dívidas do falecido e não a INVENTARIANTE e nem os HERDEIROS, pois “
os HERDEIROS só respondam pelo débito do Espólio APÓS a partilha e que cada herdeiro responderá na proporção que lhe couber
” (sic).

Explanam que “
no processo de INVENTÁRIO No 14077-49.2016.811.0041 NÃO houve a partilha, portanto, o único que responde pelo débito é o ESPÓLIO
” (sic).

Argumentam que “
ainda, que houvesse a PARTILHA, a penhora deveria recair de forma PROPORCIONAL sobre o quinhão de todos os herdeiros e não apenas e tão somente sobre o quinhão de uma herdeira
” (sic).

Reforçam que a SRA ANGÉLICA BATISTA CORREA CALABRIA era casada com o falecido no regime de separação total de bens, sendo que “
deve recair sobre o monte-mor do ESPÓLIO ou sobre o quinhão de todos os herdeiros de forma proporcional, no caso de partilha, conforme preceitua o artigo 796 do CPC
” (sic).

Assim, pugnam pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados, imprimindo-lhes efeitos infringentes (id. 181223183).

O embargado, embora intimado, não se manifestou, conforme certificado em 21/09/2023.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE RESERVA DO QUINHÃO HEREDITÁRIO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A reserva de quinhão hereditário é medida cabível como forma de evitar possível dilapidação patrimonial ou recusa ao cumprimento da obrigação após efetivada a partilha.

Em que pese a herdeira inventariante não tenha figurado no polo passivo da ação em que foi reconhecido o crédito executado, constata-se que ela está na posse dos bens objeto do inventário, sendo de rigor, portanto, a manutenção do
decisum
.”

Todavia, razão alguma assiste aos embargantes, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso aviado pelos mesmos, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Trata-se de decisão que apenas determinou a reserva de quinhão hereditário, cuja dívida deve recair sobre o monte-mor do espólio de
Vicente Calábria, haja vista que conforme já consignado, o espólio responde pelas dívidas do falecido até a partilha, e posteriormente, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023